Tribunal: TJMT
Processo: 1000678-48.2024.8.11.0010
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000678-48.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUZINETE FERREIRA DA SILVA - CPF: 020.819.781-80 (APELANTE), SUZETE ROSA (APELADO), SUZETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 013.324.091-64 (APELADO), FABIANA MARIA BARBOSA - CPF: 071.814.034-60 (ASSISTENTE), DEIZIANE FORGIARINI SILVA - CPF: 020.494.071-06 (ASSISTENTE), VALERIA VICENTE DA SILVA - CPF: 009.778.271-86 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. responsabilidade civil objetiva. ataque de animal doméstico em via pública. guarda temporária do cão. lesões físicas. revelia. dano material comprovado. dano moral configurado.
recurso provido.

i. caso em exame

Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por ausência de provas suficientes quanto à responsabilidade da demandada. A autora narra ter sido atacada por cão sob guarda da ré enquanto trafegava de bicicleta em via pública, o que lhe causou ferimentos físicos, afastamento laboral por três dias e despesas médicas. Requereu indenização pelos danos sofridos.

ii. questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelada, na condição de guardiã temporária do animal, responde objetivamente pelos danos decorrentes do ataque; (ii) verificar se estão presentes os elementos configuradores do dever de indenizar, especialmente quanto aos danos materiais e morais.

iii. razões de decidir

A responsabilidade por fato de animal é objetiva, recaindo sobre seu proprietário ou detentor, conforme art. 936 do Código Civil, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, salvo prova de excludente legal.

A condição de detentora do animal foi reconhecida pela própria Apelada, o que atrai sua responsabilização pelos danos causados, ainda que não fosse a proprietária do cão.

A nota fiscal apresentada comprova a existência de prejuízo material, ainda que em valor modesto, decorrente da aquisição de medicamentos para tratamento das lesões.

O sofrimento físico e psíquico causado pelas lesões, aliado ao afastamento do trabalho e à persistência dos sintomas, extrapola o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

A jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais reforça o entendimento de que o guardião de animal responde objetivamente pelos danos causados, sendo prescindível a demonstração de culpa, salvo ocorrência de força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não se verificou no caso.

iv. dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
A responsabilidade civil decorrente de ataque de animal recai de forma objetiva sobre seu proprietário ou detentor, nos termos do art. 936 do Código Civil. A guarda temporária do animal é suficiente para caracterizar a condição de detentor, apta a ensejar o dever de indenizar. O dano moral configura-se quando as consequências do ataque extrapolam o desconforto cotidiano, gerando sofrimento físico e psicológico relevante. A revelia não afasta o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, mas reforça a presunção de veracidade quando acompanhada de prova mínima.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 927 e 936; CPC, arts. 344, 370, parágrafo único, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, RI nº 1005854-12.2020.8.26.0016, Rel. Des. Egberto de Almeida Penido, j. 15.09.2022; TJ-RJ, Apelação nº 0003968-20.2018.8.19.0061, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, j. 06.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000678-48.2024.8.11.0010

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Luzinete Ferreira da Silva
,

assistida pela Defensoria Pública Estadual, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Comarca de Jaciara, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
Suzete Oliveira do Nascimento
.

Em suas razões, a Apelante alega que estão comprovados os requisitos para a responsabilidade civil da Apelada decorrentes de ataque do cão e, portanto, inconteste o dever de indenizar o dano material e extrapatrimonial causado.

Sob esses argumentos, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Intimada, a Recorrida deixou de contrarrazoar o Apelo (Id. 264426770).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025